Tribunal: TJSP
Processo: 1501642-15.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL LEVE – Preliminar. Nulidade da r. sentença. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Decisão que valorou os elementos probatórios existentes nos autos, decretando a condenação motivadamente – Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva da vítima e laudo pericial – Prova testemunhal. Negativa do acusado isolada nos

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL LEVE – Preliminar. Nulidade da r. sentença. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Decisão que valorou os elementos probatórios existentes nos autos, decretando a condenação motivadamente – Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva da vítima e laudo pericial – Prova testemunhal. Negativa do acusado isolada nos autos – Pena e regime. Adequação – Apelo desprovido.